Tribunal: STF
Processo: AI 58148
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PARA TRANCAR AÇÃO CIVIL OU
EXCLUIR-LHE O RITO EXECUTIVO.
ACÓRDÃO QUE REPELE A SEGURANÇA, PELA CONSIDERAÇÃO DE QUE AS
ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE DEVEM SER EXAMINADAS NA AÇÃO EXECUTIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SUSCITA QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO ARESTO
RECORRIDO. DECISÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO E QUE NÃO
OFENDE A DIREITO FEDERAL OU DISSIDENTE DE JULGADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.